Tribunal: STF
Processo: Rcl 64294
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CENSURA PRÉVIA DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 130: INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Jornal Plural Ltda., em 5.12.2023, contra a seguinte decisão da juíza de Direito da Sétima Vara Cível de Curitiba/PR no Processo n. 0034188-56.2023.8.16.0013, pela qual teria sido contrariado o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130.



O caso



    2. Em 2.12.2023, Ademar Luiz Traiano ajuizou ação cautelar inominada com pedido de liminar contra a Globo Comunicação e Participações S/A, a Sociedade Radio Emissora Paranaense S/A e o Jornal Plural Ltda. Pediu que “b1) as Requeridas se abstenham de divulgar matérias jornalísticas contendo trechos ou conteúdo relativo aos autos nº 0025372-85.2023.8.16.0013 ou qualquer outro que tramite em segredo de justiça e mencione o nome do Requerente em delação premiada ou acordo de leniência, sob pena de responsabilização de seus dirigentes, além de multa diária no valor de R$ 50.000,00; b2) caso já tenham sido publicadas matérias com tal conteúdo, sejam as Requeridas compelidas a não mais veicularem e retirá-las do ar e das redes sociais, sob pena de responsabilização dos seus dirigentes, além de multa diária no valor de R$ 50.000,00; c) De forma adicional, caso seja deferido o pedido cautelar acima pleiteado, a permissão para que o Requerente ou seus representantes possam encaminhar a decisão proferida por Vossa Excelência aos jornalistas que entraram em contato sobre o tema, a fim de que sejam cientificados com a urgência necessária para se absterem de publicar as matérias jornalísticas” (fl. 21, doc. 5). 



    Em 2.12.2023, a juíza de Direito da Sétima Vara Cível de Curitiba/PR deferiu “a pretendida liminar para o fim de determinar que os réus se abstenham de divulgar matérias jornalísticas contendo trechos ou conteúdo relativo aos autos nº 0025372-85.2023.8.16.0013 ou outro a ele de qualquer forma relacionado, que tramite em segredo de Justiça, sob pena de responsabilização de seus dirigentes, além de multa diária que fixo em R$ 50.000,00. Caso, no momento da intimação da presente decisão já tenha havido tal publicação, devem os réus excluí-la imediatamente, sob pena de responsabilização de seus dirigentes, além de multa diária que fixo em R$ 50.000,00” (fl. 3, doc. 6), nos seguintes termos:



    “Processe-se em segredo de Justiça.



    Trata-se de ação cautelar inominada com pedido liminar proposta por Ademar Luiz Traiano em face de Globo Comunicações E Participações S/A, Sociedade Radio Emissora Paranaense S/A e Jornal Plural LTDA.



    Aduz o autor que tramita no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do Paraná processo administrativo disciplinar em face do Deputado Estadual Renato Freitas, por suposta quebra de decoro parlamentar. Afirma que em data de 1º de dezembro de 2023, referido Deputado Estadual juntou alegações finais aos autos do processo disciplinar, mencionando em tal peça, fatos relativos a processo Judicial que tramita em Segredo de Justiça. Alega que tais informações sigilosas acabaram sendo divulgadas ilicitamente à imprensa, que está na iminência de publicá-las. Assim, pede liminarmente seja determinado que os réus “se abstenham de divulgar matérias jornalísticas contendo trechos ou conteúdo relativo aos autos nº 0025372-85.2023.8.16.0013 ou qualquer outro que tramite em segredo de justiça e mencione o nome do Requerente em delação premiada ou acordo de leniência, sob pena de responsabilização de seus dirigentes, além de multa diária no valor de R$ 50.000,00”. Juntou os documentos anexos aos eventos 1.2 a 1.5.



    É o relato, em síntese.



    Decido.



    Compulsando detidamente os autos e analisando a documentação apresentada, bem como as alegações do autor, entendo que a liminar pretendida deve ser deferida, senão vejamos:



    Para a concessão da medida pretendida liminarmente, deve o autor demonstrar a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.



    Pois bem, no caso dos autos, restou demonstrado que informações sigilosas contidas em processo Judicial que tramita em segredo de Justiça chegou, ilicitamente, ao conhecimento dos réus, que, apesar de expressamente alertados sobre o sigilo das informações, pretendem publicá-las, conforme prints de mensagens de texto anexas ao evento 1.5.



    Tendo em vista que o processo no qual constam informações sigilosas encontra-se em segredo de Justiça, não é possível acessar os respectivos autos em sede de Plantão Judicial, no entanto, pode-se concluir que ainda não houve o recebimento da denúncia, tendo em vista o teor do Ofício 1454/2023/SUBJUR/GAB, anexo ao evento 1.4 (fls. 13/14), de modo que, nos termos do artigo 7º, § 3º da Lei 12.850/2013, o acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo, sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese.



    Ainda, por se tratar apenas de impossibilidade temporária de divulgação de informação contida em processo Judicial que tramita em segredo de Justiça, não há que se falar em censura ou violação à liberdade de imprensa, até porque referida informação foi divulgada ilicitamente e, inclusive, pelo que consta dos autos, está sendo, ou será, objeto de investigação, para fins de responsabilização. 



    Sobre o assunto, cita-se decisão do Supremo Tribunal Federal: 



    ‘EMENTA Agravos regimentais em recursos extraordinários. Recursos submetidos ao regime do CPC/73. Agravo regimental interposto por Infoglobo Comunicações Ltda. e outros. Intempestividade. Agravo regimental interposto por Globo Comunicação e Participações S/A e outros. Direito Constitucional. Liberdade de imprensa. Divulgação de conversas gravadas obtidas por meio de interceptação telefônica. Suposta colisão entre a garantia da liberdade de expressão e comunicação e o direito à inviolabilidade da intimidade e da vida privada. Utilização de informações sigilosas obtidas por meios ilícitos. Impossibilidade. 1. Infoglobo Comunicações Ltda. não observou o prazo cinco dias previsto no art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal quando da interposição de seu agravo. 2. Possibilidade de empresa jornalística publicar conversas telefônicas interceptadas e gravadas clandestinamente por terceiros, as quais foram mantidas entre o agravado e outras pessoas, a cujo conteúdo a empresa teve acesso. 3. A liberdade de informação jornalística se justifica em razão do direito dos indivíduos a uma informação correta e imparcial, ao direito de ser informado, desempenhando a referida garantia uma função social ímpar, motivo pelo qual deve ser exercitada de forma livre e desembaraçada. 4. Muito embora nossa Magna Carta traga garantias assecuratórias da liberdade de informação jornalística, ela elenca também as balizas ao exercício dessa liberdade, no § 1º do art. 220, que enumera as normas prescritas no próprio texto constitucional, no art. 5º, incisos IV, V, X, XIII e XIV (livre manifestação do pensamento e vedação ao anonimato;, direito de resposta; possibilidade de indenização por dano à imagem; respeito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas; livre exercício de trabalho, ofício ou profissão; direito de acesso à informação e garantia de sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional). 5. Consignou-se, no acórdão recorrido, que a informação em questão, objeto do pedido de impedimento de divulgação, foi obtida mediante a prática de ilícito penal, por interceptação telefônica sem autorização dos interlocutores, em flagrante desrespeito ao direito à intimidade e ao sigilo das comunicações telefônicas. Vê-se, portanto, que não se trata de hipótese habitual de confronto entre liberdade de informação e direitos da personalidade. 6. O controle judicial perpetrado na origem não constituiu censura prévia à informação, mas apenas garantiu que fosse assegurado o sigilo das comunicações telefônicas, uma vez verificada ofensa à liberdade de comunicação alheia. Assim, o cerne da questão posta nos autos não está concentrado na proibição de divulgação das informações e na liberdade de imprensa, bem como na inviolabilidade à intimidade, mas sim na ilicitude perpetrada quando da obtenção do produto objeto da notícia. 7. A liberdade de informação jornalística não legitima a utilização de informações sigilosas obtidas por meios ilícitos. 8. Agravo regimental interposto por Infoglobo Comunicações Ltda. do qual não se conhece. 9 Agravo regimental interposto por Globo Comunicação e Participações S/A ao qual se nega provimento. (RE 638360 AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27-04-2020, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe131 DIVULG 27-05-2020 PUBLIC 28-05-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-161 DIVULG 25- 06-2020 PUBLIC 26-06-2020). 



    Já o periculum in mora refere-se aos danos que poderão ser causados ao processo que tramita em segredo de Justiça, com a divulgação de informações que, por ora, devem ser mantidas em sigilo para fins investigativos e/ou instrutórios. 



    Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO a pretendida liminar para o fim de determinar que os réus se abstenham de divulgar matérias jornalísticas contendo trechos ou conteúdo relativo aos autos nº 0025372-85.2023.8.16.0013 ou outro a ele de qualquer forma relacionado, que tramite em segredo de Justiça, sob pena de responsabilização de seus dirigentes, além de multa diária que fixo em R$ 50.000,00. 



    Caso, no momento da intimação da presente decisão já tenha havido tal publicação, devem os réus excluí-la imediatamente, sob pena de responsabilização de seus dirigentes, além de multa diária que fixo em R$ 50.000,00. Ressalto que a presente decisão é tomada diante de cognição sumária, e que poderá ser revista a qualquer momento. 



    Citem-se os réus para que, querendo, apresentem contestação, no prazo legal. 



    No mais, distribua-se a uma das Varas Competentes.



    Intimações e diligências necessárias. 



    Curitiba, 02 de dezembro de 2023. 



    GIANI MARIA MORESCHI Juíza de Direito“ (doc. 6).



    Contra essa decisão ajuíza-se a presente reclamação.



    3. O reclamante afirma que a “decisão reclamada foi proferida no sábado, dia 2 de dezembro de 2023, pela Unidade Regionalizada de Plantão Judiciário de Curitiba, estado do Paraná. A decisão foi proferida em sede de ação cautelar inominada, ajuizada pelo Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná contra o jornal reclamante. O autor da ação originária sustenta que figura como parte em processo que tramita em segredo de justiça, e que trechos do processo foram divulgados à imprensa, inclusive ao jornal reclamante. Alega, também, que o jornal réu teria intenção de divulgar matéria jornalística contendo informações deste processo que tramita em segredo de justiça” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que “a ratio do julgamento da ADPF 130 (inteiro teor em anexo) é no sentido de que, em primeiro lugar, se há de assegurar a liberdade de imprensa – ainda que esta liberdade possa violar direitos de terceiros. Somente depois do exercício da liberdade de imprensa é que se pode, eventualmente, condenar o titular desta liberdade à reparação de eventuais danos causados pelo abuso praticado. Mas em hipótese alguma é possível a censura prévia de matéria jornalística. Como trazido no tópico 2, a decisão reclamada entendeu que não seria possível a divulgação de matéria jornalística porque nela constariam trechos de processos em segredo de justiça. O STF entende que, em casos tais, não é possível a censura” (fl. 4, doc. 1).



    Salienta estarem “presentes, neste caso, fumus boni iuris e periculum in mora. Fumus boni iuris: há fumus boni iuris porque casos muito semelhantes a este já foram julgados pelo STF, que concedeu pedidos idênticos ao aqui formulado. Exemplifica-se com o julgamento da Rcl 18.638. Tratava-se, como aqui, de decisão reclamada que proibira a publicação de matéria em que constariam informações de processo em segredo de justiça. Naquele caso, de relatoria do ministro Roberto Barroso, entendeu-se que ainda que no processo constasse informações de processos em segredo, isso não autoriza o judiciário a censurar a publicação. O caso é idêntico a este. Há, ainda, outros casos semelhantes em que a resposta foi a mesma (Rcl 61.516, Rcl 18.290, Rcl 18.735, além da própria ADPF 130)” (fl. 7, doc. 1).



    Ressalta haver “periculum in mora uma vez que é crucial para matérias jornalísticas que sejam divulgadas em datas próximas às datas em que ocorrem os eventos nela divulgados – sob pena de se tornarem desatualizadas. Como escreve o ministro Cristiano Zanin, “o caráter de atualidade e relevância de uma reportagem constitui elemento primordial da atividade jornalística, podendo a determinação de remoção de conteúdo converter-se em medida de caráter irreversível” (Rcl 61.516)” (fl. 7, doc. 1).



    Pede, “liminarmente, seja suspensa a eficácia da decisão reclamada, para o fim de autorizar ao reclamante que publique a matéria jornalística objeto da ação originária” (fl. 8, doc. 1). 



    Pede seja julgada procedente a reclamação para “reformar a decisão reclamada, julgando improcedente o pedido formulado pelo autor da ação originária” (fl. 8, doc. 1).



    4. Em 5.12.2023, deferi a medida liminar “para suspender os efeitos da decisão reclamada” (fl. 18, doc. 9). Requisitei informações à autoridade reclamada, determinei a citação do beneficiário da decisão questionada e vista à Procuradoria-Geral da República (doc. 9).



    Em 18.1.2024, a juíza de Direito da Sétima Vara Cível de Curitiba/PR informou:



    “1. Ciente do Ofício oriundo do Supremo Tribunal Federal, relativo à decisão liminar em Medida Cautelar na Reclamação nº 64294 (seq. 56 e seq. 58). 



    2. Sobre o tema, prestam-se as seguintes informações à Douta Ministra Relatora CÁRMEM LÚCIA:



    A] Inicialmente, registra-se que a decisão reclamada foi proferida em sede de Plantão Judiciário, pela Magistrada Plantonista Doutora GIANI MARIA MORESCHI, em 02/12/2023, e não por esta Magistrada Juíza de Direito Titular da 7ª Vara Cível do Foro Central de Curitiba 



    B] A presente ação foi distribuída ao Juízo da 7ª Vara Cível do Foro Central de Curitiba em 04/12/2023. 



    C] Antes de qualquer deliberação deste Juízo, foi comunicada decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento n. 0112361-36.2023.8.16.0000, interposto por Sociedade Radio Emissora Paranaense S/A, na qual concedido “efeito suspensivo pleiteado no recurso da decisão agravada proferida no mov. 7.1 dos Autos nº 0034188- 56.2023.8.16.0013 de Ação Cautelar Inominada“ pelo Relator do recurso Desembargador ROSALDO ELIAS PACAGNAN. 



    A referida decisão concedeu o mesmo benefício aos demais litisconsortes passivo. 



    D] Posteriormente, noticiado o Agravo de Instrumento n. 0112861- 05.2023.8.16.0000, movido por Globo Comunicação e Participações S/A, no qual destacado que os efeitos do Agravo de Instrumento n. 0112361-36.2023.8.16.0000 se aplicam as outras litigantes. 



    E] Destarte, a decisão reclamada, a qual não foi por mim proferida, restou reformada em Agravo de Instrumento n. 0112361-36.2023.8.16.0000, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ora em trâmite. 



    3. Encaminhem-se a presente deliberação, por Malote Digital, para juntada como informações na Medida Cautelar na Reclamação nº 64294.



    4. Quanto ao feito, aguarde-se resposta de todas as rés” (doc. 17 – grifos nossos).



    Em 26.2.2024, a Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação:



    “Reclamação constitucional. Alegada violação à ADPF 130. Liminar deferida para determinar a abstenção de divulgação de matéria jornalística, sob o fundamento de ilicitude do meio empregado na obtenção da informação de autos que tramitam em segredo de justiça. Ilicitude dos atos não comprovada. Posição preferencial da liberdade de expressão em relação aos demais direitos, em razão de exercer função essencial para a democracia, relacionar-se com a própria dignidade da pessoa humana, estar diretamente ligada à busca da verdade e possuir função instrumental indispensável ao gozo dos demais direitos fundamentais. Parecer pela procedência da Reclamação” (fl. 1, doc. 19).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    6. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao determinar que a Globo Comunicação e Participações S/A, a Sociedade Rádio Emissora Paranaense S/A e o Jornal Plural Ltda. “se abstenham de divulgar matérias jornalísticas contendo trechos ou conteúdo relativo aos autos nº 0025372-85.2023.8.16.0013 ou outro a ele de qualquer forma relacionado, que tramite em segredo de Justiça” (fl. 3, doc. 6), a juíza de Direito da Sétima Vara Cível de Curitiba/PR teria contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130. 



    7. A juíza de Direito da Sétima Vara Cível de Curitiba/PR informou que “a decisão reclamada, a qual não foi por [ela] proferida, restou reformada em Agravo de Instrumento n. 0112361-36.2023.8.16.0000, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ora em trâmite” (fl. 2, doc. 17).



    O título judicial contra o qual se volta o reclamante não mais subsiste. Foi substituído pela decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 0112361-36.2023.8.16.0000 pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, tornando-se o único ato judicial processualmente questionável, se fosse o caso, nos termos da legislação vigente. 



    Em situações em que o ato reclamado deixa de existir há de se ter como prejudicada a reclamação, conforme assentou este Supremo Tribunal: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO ATO RECLAMADO POR NOVO TÍTULO JUDICIAL: ART. 512 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 17.600-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 50.142-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI Nº 3.395. SEGUIMENTO NEGADO À RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA EM MOMENTO ANTERIOR À PRÓPRIA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. PERDA DE OBJETO. 1. O instituto da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, haja vista a fundamentação vinculada desta ação constitucional.2. Ato judicial reclamado substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso. Incidência do efeito substitutivo dos recursos. Art. 512 do CPC/73. Mérito da reclamação constitucional não analisado, em razão da inviabilidade de seguimento desta, por perda de objeto.3. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 18.537-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO FAVORÁVEL SUPERVENIENTE PROFERIDA PELO ÓRGÃO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de afronta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF 387, por não estar sendo observado o regime de precatório em relação à SPTRANS. 2. O órgão reclamado reviu o posicionamento externado no ato reclamado, para determinar que a execução contra a SPTRANS (ora reclamante) prosseguisse pelo regime de precatórios. O Agravo de Instrumento nº 2080125-57.2019.8.26.0000, no qual firmado o novo posicionamento, foi interposto contra decisão igualmente proferida na execução de sentença, mas posterior a que foi objeto do primeiro agravo de instrumento (Autos nº 2128852-18.2017.8.26.0000). A obtenção, no processo de origem, do fim pretendido com a reclamação, torna prejudicado o feito. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 34.776-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    8. Pelo exposto, julgo prejudicada esta reclamação, por perda superveniente de objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), e casso a medida liminar anteriormente deferida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora